Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-34.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714884-34.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE DE ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS SUBCONDOMINIO HOTEL D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora